Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO DE VISITA. ART. 5o, PORTARIA VEP 8 DE 25/10/2016. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
II – Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão proferida pela Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização de visitas ao agravante com fundamento no art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016.
III – Recurso conhecido e desprovido.